Tribunal: TJSP
Processo: 2077460-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação indenizatória. Erro médico. Decisão que fixou honorários periciais. Insurgência. Alegação de que o valor se mostra exagerado. Julgados apresentados que não podem ser usados como parametro por serem antigos. Análise do que dos autos consta e dos argumentos do perito. Decisão que merece ser parcialmente alterada, para que os honorários periciais sejam fixados em R$10.000,00. Razoabilidade e

Ementa:
Ação indenizatória. Erro médico. Decisão que fixou honorários periciais. Insurgência. Alegação de que o valor se mostra exagerado. Julgados apresentados que não podem ser usados como parametro por serem antigos. Análise do que dos autos consta e dos argumentos do perito. Decisão que merece ser parcialmente alterada, para que os honorários periciais sejam fixados em R$10.000,00. Razoabilidade e moderação. Recurso parcialmente provido.